Tribunal: TJPA
Processo: 0801027-66.2020.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801027-66.2020.8.14.0115

APELANTE: JOSE AILTON RODRIGUES CASTILHO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SÚMULA 166 DO STJ. TEMA 1099 DO STF. DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS. TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE TITULARIDADE. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu a segurança para afastar a incidência de ICMS sobre deslocamento de semoventes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia consiste em saber se as operações questionadas configuram mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, hipótese em que não incidiria ICMS, ou se se tratam de aquisições de terceiros, sujeitas à tributação.

III. Razões de decidir.

3. A Súmula 166 do STJ e a tese fixada no Tema 1099 do STF firmaram que não incide ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, desde que ausente transferência de titularidade.

4. No caso, as notas fiscais apresentadas evidenciam operações de aquisição de bovinos junto a pessoas físicas diversas do impetrante, descaracterizando a alegada transferência interna.

5. No mandado de segurança exige-se prova pré-constituída do direito líquido e certo, ônus do qual não se desincumbiu o impetrante.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso de apelação provido. Sentença reformada. Segurança denegada.

Tese de julgamento: "É devida a incidência do ICMS sobre operações de aquisição de mercadorias de terceiros, não sendo aplicável a Súmula 166 do STJ ou o Tema 1099 do STF quando ausente comprovação de que se trata de mera transferência entre estabelecimentos de mesma titularidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 166; STF, ARE 1.255.885 RG (Tema 1099), Tribunal Pleno, j. 14.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe ar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos vinte a vinte e nove de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal) e Alda Gessyane Montero de Souza Tuma (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

(id. 29134622) visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Progresso que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
JOSE AILTON RODRIGUES CASTILHO
, concedeu a segurança, nos termos do id. 29134620,
in verbis
:

Desse modo, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487 [https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28892031/artigo-487-da-lei-n-13105-de-16-demarco- de-2015], I[https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28892029/inciso-i-do-artigo-4 8 7 - d a - l e i - n - 1 3 1 0 5 - d e - 1 6 - d e - m a r c o - d e - 2 0 1 5 ] d o C P C

[https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174788361/lei-13105-15] para CONCEDER A SEGURANÇA em definitivo para impedir a exigibilidade do ICMS do impetrante em razão do transporte de semoventes e qualquer bem do impetrante entre suas referidas propriedades rurais.

Sem custas ou condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 105 do Superior Tribunal de Justiça e Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal e art. 25 [https://www.jusbrasil.com.br/topicos/23454279/artigo-25-da-lei-n-12016-

d e - 0 7 - d e - a g o s t o - d e - 2 0 0 9 ] d a L e i n . 1 2 . 0 1 6 [https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/818583/lei-do-mandado-deseguran%C3%A7a-lei-12016-09]/2009.

Na origem, o impetrante alegou que exerce atividade no ramo da pecuária, sendo proprietário de fazendas nos Estados do Pará, Mato Grosso, Goiás e São Paulo.

Sustentou que, embora o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, não constitua fato gerador de ICMS, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 166), a Secretaria da Fazenda Estadual do Pará vem exigindo o recolhimento do referido tributo como condição para autorizar o transporte dos animais entre suas propriedades.

Pleiteou, assim, a concessão da segurança para afastar tal exigência.

O juízo
a quo
entendeu pela procedência do pedido, reconhecendo que, nos termos da Súmula 166 do STJ, o simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS, sendo, portanto, indevida a cobrança imposta pelo ente estadual. Diante disso, concedeu a segurança e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O Estado do Pará, inconformado, interpôs apelação (id. 29134622), alegando, em síntese, que o impetrante não demonstrou a existência de ato coator, tampouco comprovou documentalmente que os estabelecimentos remetente e destinatário pertencem ao mesmo titular.

Argumentou, ainda, que as notas fiscais acostadas aos autos revelam a ocorrência de operações comerciais de compra e venda, com remetentes distintos do impetrante, o que descaracterizaria a hipótese de mera transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, tornando inaplicável a Súmula 166 do STJ.

Pugnou, ao final, pela reforma integral da sentença e pela denegação da segurança.

Em contrarrazões (id. 29134625), o recorrido sustentou a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Argumentou que há nos autos provas suficientes de que é proprietário ou possuidor das fazendas referidas, todas devidamente cadastradas nos órgãos competentes, com inscrição estadual ativa.

O recorreu defendeu que a prática reiterada do Fisco estadual em condicionar a liberação do transporte de animais ao recolhimento do ICMS caracteriza evidente ameaça ao seu direito líquido e certo, nos moldes da jurisprudência do STJ e do STF, inclusive com repercussão geral reconhecida (Tema 1099). Pediu, portanto, o desprovimento do recurso.

Subiram os autos, cabendo a relatoria do feito ao Desembargador José Maria Teixeira do Rosário que, no id. 29340780, declinou da competência por entender que estou prevento para julgar o feito.

Os autos me vieram conclusos por redistribuição, portanto.

No id. 29381281, determinei que fosse certificado pela UPJ-2G a tempestividade da apelação, bem como das contrarrazões.

No id. 29443308, foi certificada que as retromencionadas peças processuais são tempestivas.

O Ministério Público, por seu órgão de atuação, ofertou, no id. 30019031, parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender que a documentação fiscal evidencia que não se trata de simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, mas sim de operações de aquisição de bovinos por parte do impetrante com terceiros.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA(RELATOR):

P
resentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação.

O ponto fulcral do recurso é analisar se acertada a decisão da juíza do feito que concedeu a segurança pleiteada na petição inicial.

Para bem analisar a questão, cumpre observar que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS tem previsão no art. 155 da Constituição Federal de 1988. Para a configuração do fato gerador do ICMS é essencial que ocorra circulação jurídica da mercadoria, isto é, a transferência da titularidade ou posse do bem entre
pessoas distintas.

A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 166, estabelece que: "
não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
".

Tal entendimento foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
ARE 1255885 (Tema 1099), que firmou a tese de que não incide ICMS no deslocamento

de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, desde que não haja transferência de titularidade ou realização de ato de
mercancia. Veja-se:

EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

(ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020)

Assim, para que não haja a incidência de ICMS faz-se necessária a comprovação
de que efetivamente se trata de transferência entre estabelecimentos de mesma
titularidade, sem alteração da propriedade dos bens.

No caso em tela, conforme argumentado pelo Estado do Pará no recurso de apelação, as notas fiscais juntadas aos autos (id. 29134594) demonstram operações em
que constam como remetentes pessoas físicas diversas do impetrante:

Nota Fiscal Avulsa nº 784022 - remetente ILDO ROSSE WOLL; Nota Fiscal Avulsa nº 784018 - remetente WESLEI DE SABADLIM TAGLIALENHA; e Nota Fiscal Avulsa nº 784016 - remetente ADELIR ANTONIO CICHAEZEWSKI.

Com efeito, a documentação fiscal evidencia que não se trata de simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, mas, sim, de operações de aquisição de bovinos por parte do impetrante com terceiros.

No mandado de segurança, para a configuração do direito líquido e certo, é necessária a prova pré-constituída dos fatos incontroversos, sem a necessidade de dilação probatória.

No caso em comento, o impetrante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as operações questionadas constituem mera transferência de semoventes entre estabelecimentos de sua propriedade, motivo pelo qual não se aplica a Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em análise.

Assim sendo, merece acolhimento o apelo do Fisco Estadual.

Dispositivo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO à apelação para, reformando a sentença,
denegar a segurança pleiteada
, conforme fundamentação ao norte exposta.

Custas
sucumbenciais
a cargo do impetrante.

Sem honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016 e Súmula nº 512 do STF.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/10/2025